Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021499-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEX PINHO DE ARRUDA - CPF: 034.405.821-24 (AGRAVANTE), EDWIGES MARIA RODRIGUES FRANCA - CPF: 720.159.771-04 (AGRAVADO), K. P. F. D. A. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDWIGES MARIA RODRIGUES FRANCA - CPF: 720.159.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGRAVANTE NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fixação de alimentos, a teor do estabelecido no § 1o, do art. 1.694, do Código Civil, devem ser aferidas as possibilidades de quem deve prestar alimentos, além das necessidades de quem deve recebê-los.

2. No presente caso, caso, a parte autora é criança e possui necessidade presumida.

3. Já o genitor, por sua vez, não comprovou satisfatoriamente a impossibilidade de prestar os alimentos provisórios no importe fixado na decisão agravada; uma vez que o fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
DOUGLAS ALEX PINHO DE ARRUDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Alimentos com pedido liminar de alimentos provisórios no 1015976-84.2024.811.0041
ajuizada por
K. P. F. D. A.
, a qual
DEFERIU
o pedido de arbitramento de alimentos provisórios nos seguintes termos:

“(...) Por conseguinte, no tocante a fixação de alimentos provisórios para o menor, diante da demonstração da inequívoca relação de parentesco, bem assim em razão da obrigação conjunta dos genitores na assistência aos filhos e, ainda, tendo em vista o binômio necessidade-possibilidade, ARBITRO alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados na conta de titularidade da genitora do menor, a saber: Conta no 26921-2, Agência 2960-2, Variação 51, Banco do Brasil. (...)”
.

O Agravante, pretendendo a redução dos alimentos provisórios fixados em favor de seu filho, interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que
“a decisão agravada desrespeitou o binômio da necessidade e da possibilidade, que devem ser sopesados em casos tais”
, para tanto, argumenta que os gastos relacionados pela genitora do Agravado para fins de fixação do valor dos alimentos não refletem a necessidade de uma criança de 09 (nove) anos de idade e foram pleiteados de maneira abusiva.

Associado a isso, argumenta que deve ser levado em consideração o fato de que o Agravante trabalha como
“freelancer”
, portanto não possui vínculo empregatício e nem renda mensal fixa; inclusive, não possui sequer uma conta bancária em seu nome.

Argumenta, ainda, que possui outro filho menor, para quem já paga pensão pactuada em 46% (quarenta e seis) por cento do salário mínimo.

Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a redução do patamar dos alimentos provisórios, a fim de possibilitar o cumprimento da ordem judicial, permitir a própria subsistência e, o mais importante, permitir que continue contribuindo financeiramente com o sustento do seu outro filho, e no mérito, requer o PROVIMENTO do recurso para determinar a redução dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

O Agravante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, acostou aos autos a declaração de hipossuficiência redigida à mão (id. 231560154), cópia de sua CTPS (id. 231560155) e cópia da certidão de nascimento de
Gabrielly Sofia da Silva Pinho
(id. 231560155).

Por meio de decisão lançada no id.
232907171
deferi o pedido de justiça gratuita, contudo indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O
Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 239055678).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 242943150), nos seguintes termos:
“(...) embora seja fato incontroverso que o Agravante tem outros filhos menores (id. 231184696 e 231560156), não há como se admitir a redução dos alimentos somente em razão da existência de outros dependentes, devendo estar comprovada a incapacidade financeira. A propósito, a incapacidade financeira do Agravante não restou comprovada, já que se limitou a anexar a declaração de hipossuficiência feita a punho (id. 231560154), sem indicar as despesas que possui, tampouco os gastos que os outros filhos demandam, o que prejudica a possibilidade de deferimento do pedido”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
DOUGLAS ALEX PINHO DE ARRUDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Alimentos com pedido liminar de alimentos provisórios no 1015976-84.2024.811.0041
ajuizada por
K. P. F. D. A.
, a qual
DEFERIU
o pedido de arbitramento de alimentos provisórios
“no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados na conta de titularidade da genitora do menor”
.

O Requerido, não se conformando com o percentual de alimentos provisórios fixado, interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que a pensão fixada é alta para os seus patamares financeiros atuais, considerando o fato de que está desempregado, exercendo apenas trabalhos avulsos; bem como o fato de que possui outro filho menor sob sua dependência.

Pois bem.

Na fixação de alimentos, a teor do estabelecido no § 1o, do art. 1.694, do Código Civil, devem ser aferidas as possibilidades de quem deve prestar alimentos, além das necessidades de quem deve recebê-los.

No caso, o Agravado conta com 9 (nove) anos de idade e possue necessidade presumida, que vai a patamares muito além dos aqui debatidos, porém, o julgador deve-se ater ao binômio da possibilidade/necessidade, e não somente a esta última.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante alega estar desempregado e exercendo apenas serviço avulsos, além do fato de possuir despesas relativas a outro filho menor e como prova de suas alegações trouxe aos autos cópia de sua CTPS (id. 231560155) comprovando que seu último vínculo empregatício formal na função de operador de sistema se encerrou em 2019.

Contudo, é cediço que o fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA VERBA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO POR PARTE DO GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - O parágrafo 1o, do artigo 1.694, do Código Civil de 2002, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto - O fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo, vivendo de bicos, não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando - A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida ao filho mais velho - Evidenciado que o quantum estabelecido em primeiro grau se amolda às possibilidades do alimentante, impõe-se a confirmação da sentença que o fixou - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000220433296001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTADO FINANCEIRO –
GENITOR DESEMPREGADO E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E PROLE
– OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ALIMENTANDA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO GENITOR –
NECESSIDADES INERENTES À IDADE DA CRIANÇA, QUE HOJE CONTA COM SETE ANOS DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR O ENCARGO ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE À GENITORA DA INFANTE
- ART. 1.694, § 1o DO CC/2002 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (Apelação Cível No 202200847044 No único: 0000427-65.2020.8.25.0085 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 17/04/2023) (TJ-SE - AC: 00004276520208250085, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2a CÂMARA CÍVEL)

Ademais disso, como bem lançado no parecer ministerial,
“(...) embora seja fato incontroverso que o Agravante tem outros filhos menores (id. 231184696 e 231560156), não há como se admitir a redução dos alimentos somente em razão da existência de outros dependentes, devendo estar comprovada a incapacidade financeira. A propósito, a incapacidade financeira do Agravante não restou comprovada, já que se limitou a anexar a declaração de hipossuficiência feita a punho (id. 231560154), sem indicar as despesas que possui, tampouco os gastos que os outros filhos demandam, o que prejudica a possibilidade de deferimento do pedido”
.

De mais a mais, não é crível que o Agravante não possuía nenhuma fonte de renda desde o ano de 2019, ainda que informal.

No mais, deve-se consignar que, após finalizar a instrução processual, o juízo de piso poderá fixar valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme arbitrado na decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024